Tribunal: TJDFT
Processo: 0716822-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. PROFESSORA SUBSTITUTA TEMPORÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RECONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada, interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Narra a autora, ora recorrente, que é professora substituta em contrato temporário na Escola Bilíngue de Taguatinga desde janeiro de 2024. Alega que no contracheque de agosto de 2024 foi descontado o pagamento do salário e das bonificações pagas no mês de julho de 2024, referente ao período de recesso escolar remunerado, totalizando R$ 4.352,77. Relata que teve seu contrato abruptamente encerrado em 26/7/2024, sendo recontratada apenas 5 (cinco) dias depois, em 31/7/2024 para a mesma unidade e função. Informa que a justificativa apresentada pela Regional de Ensino foi a convocação de uma professora efetiva para a sua vaga.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aponta que houve cerceamento de defesa, visto que o juízo de origem negou à recorrente a chance de especificar as provas que desejava produzir, incorrendo em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega que os documentos comprobatórios de que a recorrente foi recontratada no dia 31/7/2024 somente foram obtidos após a prolação da sentença, em 19/12/2024. Argumenta que sua devolução ocorreu em 26/7/2024, conforme documento de ID 68600325.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal defende que as alegações da recorrente não apontam qualquer ilegalidade por parte do recorrido. Suscita preliminar de inovação recursal e supressão de instância em razão da juntada de documentos novos no recurso interposto. Requer que seja determinado o desentranhamento dos documentos anexados ao recurso, bem como lhe seja negado provimento.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se houve cerceamento de defesa e inovação recursal, bem como se é devido o ressarcimento das verbas descontadas no contracheque da recorrente.
III. Razões de decidir
6. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/95), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. Tutela antecipada. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o risco de dano ou de comprometimento do resultado útil do processo. Para isso, é necessário identificar na demanda elementos fáticos, como alegações verossímeis e/ou provas, que permitam, em uma análise preliminar, formar uma convicção sobre a probabilidade de existência do direito do demandante. Além disso, a urgência deve ser demonstrada pela constatação de que a demora na concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser protegido, ou o resultado útil do processo, a um prejuízo significativo. No caso, não se observam os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal.
8. Cerceamento de defesa. Observo que foi oportunizado à recorrente emendar a inicial para instruir o feito com a rescisão contratual e o novo contrato realizado com o ente público, ou os processos administrativos correlatos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de ID 68600007. A recorrente emendou a inicial e juntou os documentos (ID 68600309), sem requerer a produção de novas provas. Nota-se, ainda, que os documentos juntados indicam período distinto daquele alegado pela recorrente sobre a data de desligamento – enquanto a recorrente alega que foi desligada em 26/7/2024, o documento aponta que o último dia trabalhado foi 6/7/2024. Inexiste, portanto, cerceamento de defesa. Além disso, a decisão de ID 68600312 esclareceu que não seria aberto prazo para especificação de provas, uma vez que o autor teve a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na emenda. Preliminar rejeitada.
9. Inovação recursal. Inicialmente destaco que a inclusão de novo documento configura inovação recursal, sendo vedado à Turma Recursal analisá-lo em sede de recurso inominado, porquanto não apreciado na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Frise-se que a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, que se tornou conhecimento depois da petição inicial, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que documentos extemporâneos não podem servir de base para a formação do convencimento do julgador (REsp 1.721.191/MG, DJe 2/8/2018). Desse modo, não conheço dos documentos constantes dos IDs 68600323, 68600324, 68600325, 68600326 e 68600327. Preliminar acolhida.
10. No mérito, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual (art. 373, I, do CPC) de comprovar que estava desempenhando suas atividades no término do primeiro semestre letivo e início do segundo semestre letivo, de modo a fazer jus ao pagamento do recesso.
11. De fato, quando do ajuizamento da ação, a recorrente se limitou a juntar seus contracheques (ID 68600001). Intimada a emendar a inicial, juntou dois memorandos (IDs 68600310 e 68600310), que não comprovam que a recorrente estava desempenhando as atividades ao término do primeiro semestre letivo e no início do segundo semestre letivo.
12. Portanto, ante a ausência de provas quanto aos fatos constitutivos do direito da recorrente, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A ausência de provas quanto aos fatos constitutivos do direito da recorrente impõe a manutenção da sentença recorrida".
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 373, I, e 435.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.721.191/MG, DJe 2/8/2018.